Tribunal: TJPA
Processo: 0809577-18.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809577-18.2019.8.14.0040

APELANTE: GIEGO LUCIO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 932 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
NÃO CONHECIMENTO
.
RECURSO ADESIVO.
INADIMISSIBILIDADE EM RAZÃO DA PREJUDICIALIZADE DO RECURSO PRINCIPAL. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM PEÇA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. OFENSA AO ART. 997, § 2º, CPC.
NÃO CONHECIMENTO.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não
conhecer da apelação cível e do
recurso adesivo
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 06/06 a 13/06/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
RECURSO ADESIVO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e por
GIEGO LUCIO SANTOS DE OLIVEIRA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de Indenização Danos Morais e Patrimoniais c/c Tutela de Urgência,
que julgou procedente os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, consta nos autos que o autor é servidor público desde 23.03.2016. No dia 04/11/2016, após passar o serviço, entrou de folga, saindo da cidade de Parauapebas, por volta das 06h00min, com dois colegas de trabalho (Raimundo Nonato Garcia Araújo e Raimundo dos Santos Matos), todos Guardas Municipais, no veículo do Autor, e dirigiram-se a uma festa no sítio da família de Garcia, localizado a Vila Janari – Zona Rural de Goianésia-PA.

Alegou que, por volta das 21h00min, decidiu retornar a Parauapebas, tendo em vista que Matos estaria de plantão noturno no dia seguinte. Aduziu que, por se tratar de 60km, estrada perigosa, sem iluminação e que não conheciam bem, pediram que Garcia os acompanhasse no retorno.

Informou que deixaram a festa por volta das 21h30min e, quando trafegavam pela Rodovia Moram Madeira, já próximos de Jacundá, foram parados por uma “blitz” da Polícia Militar que havia sido montada no local, em razão de informações de que, às 19h00min, havia ocorrido um assassinato na Vila Janari e que os possíveis autores do crime teriam se evadido do local em um carro preto, igual ao veículo do Autor.

Alegou que na ocasião da abordagem, estavam com armas de fogo, contudo, não detinham a autorização para o porte, razão pela qual foram presos por porte ilegal de armas. No dia seguinte, a prisão foi convertida em prisão preventiva, por homicídio qualificado, sob a alegação do delegado de que “
poderiam ter sido os autores do crime cometido na Vila Janari
”.

Aduziu que a prisão fora arbitrária, posto que, no momento da abordagem, nenhuma prova fora encontrada no carro, nem com os acusados, capaz de justificar que poderiam ser os assassinos de Elzo Mendes de Souza, e que mesmo assim, o flagrante acabou sendo homologado pelo Juízo de Goianésia e que, em razão disso, ficaram na Delegacia de Goianésia por uma semana, tendo, posteriormente, sido transferidos para o Presidio Anastácio das Neves.

Apontou que as testemunhas arroladas foram unânimes em afirmar que os Réus não se afastaram da festa em nenhum momento, bem como, as armas foram periciadas e nada comprovou terem sido usadas naquele dia.

Informou que em pese a ausência de provas, somente em 16.12.2017 recebeu Alvará de Soltura, juntamente com os demais acusados, sendo que no âmbito administrativo, teve penalidade contra si aplicada, de suspensão dos salários, antes da instauração do PAD.

Assim, requereu medida liminar para que o requerido efetuasse o pagamento dos salários retroativos não pagos quando o Autor foi reintegrado à Prefeitura Municipal, na função de Guarda Municipal, sob pena de multa, e no mérito, pugnou pela condenação do Requerido em danos morais, no valor de R$ 79.029,48 (setenta e nove mil, vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), por ter aplicado a penalidade de suspensão dos seus proventos antes da apuração da falta em PAD, bem como por ter demitido o Autor antes do trânsito em julgado da Sentença penal condenatória.

Por sua vez, o Juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada. (id nº 3710500 - Pág. 1)

O Município de Parauapebas apresentou contestação aduzindo: 1) o recebimento de auxílio reclusão enquanto estava sob custódia, nos moldes da lei que rege o assunto; 2) a presunção de veracidade dos atos administrativos por ausência de ilegalidade no processo administrativo disciplinar; 3) improcedência do pedido de dano moral; 4) não reconhecimento do dever de indenizar do período de novembro/2016 a dezembro/2017, destacando que dos meses de março/2018 a setembro/2018, o autor recebeu seus proventos conforme documentos acostados aos autos; 5)

litigância de má-fé porque durante o período que estava preso recebeu auxílio reclusão, pelo que a cobrança é indevida.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral (id nº 2695043 - Pág. 2/3), nos seguintes termos:

(...) Assim, considerando que o valor a ser fixado deve considerar a capacidade financeira do requerido, o sofrimento experimentado pelo autor, a adequada sanção ao lesante e uma justa compensação à lesada, entendo como razoável e adequado o valor da reparação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago pelo réu, acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal

de Justiça.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, a fim de condenar o réu ao pagamento da remuneração indevidamente suspensa no período descrito na exordial, ressalvado o período de 90 dias de suspensão do servidor, com juros de mora de 0,5% e correção pelo IPCA, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. - DJEletrônico de 04/11/2008). Tais condenações devem ser objeto de liquidações posteriores.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, conforme comando do artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil. (...)

Inconformado com os termos decisórios, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 3710526 - Pág. 1/19)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por: 1) ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, violando os arts. 9º, 10 e 355 do CPC/15, e 2) ausência de fundamentação, conforme exigência do art. 93, IX, da CF-88 e no art. 489, § 1º, do CPC/15.

No mérito, assevera que os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade e legalidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais e processuais, cabendo a parte o ônus de afastar essa presunção ante a comprovação de ilegalidade do ato.

Segue argumentando que de acordo com o art. 373, inciso I do CPC e observância a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos cabia ao apelado fazer prova cabal de que irregularidade/ilegalidade nos motivos que levaram a aplicação das penalidades impostas em sede de Processo Administrativo Disciplinar, devendo, assim, provar que as penalidades decorreram de ato irregular.

Destaca que em razão de não haver que se falar em ilegalidade do ato administrativo, é incabível a fixação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em prol do apelado, posto que o procedimento administrativo foi instaurado e conduzido dentro dos parâmetros constitucionais.

Noutra ponta, defende que a sentença não esclarece de que forma foi fixado o dano moral, sendo o montante fixado puramente de compreensão subjetiva do julgador, de modo que ainda que seja mantida a indenização que ao menos seja reduzida em atenção a razoabilidade.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para acolher as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ou no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a legalidade do procedimento administrativo e da ausência dos elementos para o dever de indenizar.

A parte apelada apresentou contrarrazões e recurso adesivo na mesma peça, aduzindo, com intuito de modificar a sentença quanto a penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias, bem como que seja majorado o valor do dano mora, mantendo a condenação de devolução de salários. (id nº 3710530 - Pág. 1/29)

Em suas razões, o patrono defendeu o cabimento do Recurso Adesivo, dada a existência de sucumbência recíproca, requisito específico à admissão do Recurso Adesivo.

Ainda, sustenta a intempestividade do Recurso interposto pelo Ente Municipal, ao argumento de que a Sentença foi proferida em 16.03.2020, com expedição eletrônica em 01.04.2020, e que o Município Apelante tomou ciência dela em 29.04.2020, iniciando-se o prazo em 30.04.2020, tendo o Município ingressando com a Apelação somente em 24.07.2020.

No mérito, impugnou as teses apresentadas pelo Apelante, asseverando que o ente não recorreu de todos os termos condenatórios prolatados na Sentença e que, o fato de não haver impugnação com relação ao pagamento de todos os salários suspensos, tal condenação tornou-se incontroversa.

Ao final, requereu nas razões adesivas, a modificação da sentença no tocante à suspensão de 90 (noventa) dias sofrida pelo Autor, ao argumento de que o Estatuto da Guarda Municipal, Lei n. 007/2013, previu a penalidade disciplinar de suspensão após serem aplicadas as penalidades de advertência e repreensão.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação e do recurso adesivo. (
id nº 4569016 - Pág. 1/10).

Determinei a intimação das partes para audiência de tentativa de conciliação, com fundamento no art. 139, inciso V, do CPC. (id nº 5236550 - Pág. 1)

A audiência de conciliação restou-se infrutífera, conforme certidão de id nº 5337579 - Pág. 1.

Retornaram os autos a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Em conformidade com o art. 932 do CPC/2015, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade, nos seguintes termos
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em
a
nálise dos requisitos de admissibilidade recursal constato que o recurso é
intempestivo.

Destaco inicialmente, que a Portaria Conjunta nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 25 de maio de 2020, suspendeu os prazos processuais pelo período de 25 de maio a 14 de junho de 2020. Posteriormente, a Portaria Conjunta nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 4 de junho de 2020 estabeleceu a retomada dos prazos processuais a partir de 15 de junho de 2020.

As referidas Portarias são de conhecimento público, constantes no site do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de modo que o fato de o Município apelante não as ter juntado aos autos não gera qualquer prejuízo processual.

Pois bem.

Como é cediço, todo recurso deve ser interposto dentro de um prazo estabelecido em Lei, de tal modo que sempre quando ultrapassado o prazo sem a interposição devida ocorrerá a preclusão.

No que concerne ao recurso de Apelação Cível, sua apresentação pelo ente público é condicionada ao prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da intimação da sentença proferida, excluindo o dia inicial e incluindo o dia final, nos termos do artigo 1.003, § 5º c/c 183, 219 e 224, todos do CPC,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão
de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 224.

Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

No caso em comento, a sentença foi proferida no dia 16/03/2020 (segunda-feira). A expedição eletrônica deu-se em 01/04/2020 (quarta-feira).

O Município tomou ciência 29/04/2020 (quarta-feira), no dia 30/04/2020 (quinta-feira), dia seguinte, iniciou o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso.

Dia 01/05/2020 (sexta-feira) foi feriado, passando o prazo a recontar no próximo dia útil, qual seja 04/05/2020 (segunda-feira) até 25/05/2020 (segunda-feira), quando os prazos foram suspensos pela Portaria Conjunta nº 13/2020, transcorrendo 16 dias úteis para a interposição.

De acordo com a Portaria Conjunta nº 14/2020 os prazos retornaram em
15/06/2020 (segunda-feira
), findando o prazo para a interposição do recurso em
02/07/2020 (terça-feira).

Ocorre que o apelante somente protocolou a presente apelação cível id n° 3710526 - Pág. 2 na data de
24/07/2018 (sexta-feira),
ou seja, em prazo muito superior ao previsto no Código de Processo Civil.

Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1- Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª C MARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇ O INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA. Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido. (TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014,

5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO. INTEMPESTIVIDADE. - Apresentada a apelação além do prazo preconizado pelo art. 508 c/c art. 188 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento, pois intempestiva. - O Procurador do Município não tem a prerrogativa da intimação pessoal. NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70061158150, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/12/2015).

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Recurso Adesivo

O recurso adesivo interposto também encontra óbices para seu conhecimento, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

Nota-se que a parte apresentou recurso adesivo conjuntamente com as contrarrazões, todavia, o apelo deveria ter sido apresentado de forma autônoma, já que se submete às mesmas regras do recurso principal, conforme o art. 997, §2º, do CPC, senão vejamos:

Art. 997.
Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º
Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I
- será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II
- será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III
- não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Observe-se que o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no Tribunal. Nessa esteira, é forçosa a compreensão de que se trata de um recurso formal, apresentado em petição específica e independente, sendo, pois, inviável que a pretensão de reforma venha aviada juntamente com as contrarrazões ao recurso da parte adversa, as quais, por sua vez, visam tão somente impugnar as razões do recurso de apelação, sendo este o primeiro óbice de conhecimento.

O segundo, se consubstancia pelo fato de que diante da inadmissão do recurso principal, fica prejudicada a análise do recurso adesivo, nos termos do artigo 997, § 2º do CPC.

Logo, o recurso não comporta conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, não conheço da apelação cível
interposta pelo Município de Parauapebas, ante a sua manifesta intempestividade, outrossim,
não conheço do recurso adesivo
ante a sua inadmissibilidade, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2022